Tribunal: TJDFT
Processo: 0708952-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708952-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO CARLOS VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação provisória de sentença proposta por ANTONIO CARLOS VIEIRA, homologou, sem ressalvas, o laudo pericial contábil. Em suas razões recursais (ID 56613500), o Banco do Brasil S/A alega que não foram consideradas as concessões/abatimentos não amortizadas com recursos do mutuário, de modo que os cálculos homologados estariam em desconformidade à decisão proferida pelo STJ no julgamento dos Embargos de Declaração no REsp 1.319.232-DF, no sentido de que “os valores somente deverão ser restituídos aos mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido”. Nessa esteira, aduz violação ao art. 884 do Código Civil (vedação ao enriquecimento sem causa), sustentando que “a Devolução Lei Federal 8.088 e os Ajustes de Crédito devem ser decotados conforme apresentado pelo Banco em seus pareceres técnicos”. Ao final, afirma a probabilidade do direito e o perigo da demora, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, roga pela reforma da decisão impugnada para que seja reconhecido o excesso de execução e determinado o refazimento dos cálculos com base nos parâmetros indicados nas razões do recurso. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Colhe-se das razões recursais que o pleito liminar visa sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, que homologou o laudo pericial para fins de liquidação de sentença. Não obstante, a decisão não é capaz de produzir seus efeitos imediatamente, porque condicionada à preclusão, conforme expressamente consignado no “decisum” agravado. Assim, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo a matéria ser analisada e decidida com a profundidade necessária após o exercício do contraditório e por meio do mérito recursal. Portanto, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator